Tribunal: TJMT
Processo: 1031079-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1031079-91.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARCIA GOMES DE SANTANA SILVA
Recorridos: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 17 de novembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO EM RAZÃO DA GRAVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência na qual restou afastado o pleito da consumidora quanto ao recebimento da diferença entre o valor reembolsado e o valor pago pelo tratamento cirúrgico, além de indenização extrapatrimonial.
2. A parte consumidora recorre sob o fundamento de que teria necessitado de atendimento cirúrgico em virtude de artrose, a qual possuía alta gravidade e que o plano de saúde não possuía em sua rede credenciada profissional para a realização do procedimento em comento.
3. Sustenta que ao buscar o reembolso, o plano teria limitado ao valor previsto em tabela e não teria realizado o pagamento integral desembolsado para o procedimento.
4. Não consta nos autos prova de que o procedimento teria caráter de emergência ou urgência, bem como, de que na rede credenciada pelo plano de saúde não possui profissional apto a realizar o procedimento, ou mesmo uma negativa do plano de saúde.
5. Registro que sequer consta nos documentos apresentados qual seria a especialidade médica buscada pela parte recorrente.
6. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre ao autor, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
7. Desse modo, não tendo sido comprovado a alegação de ausência de profissional habilitado na rede credenciada e ainda, não comprovada a necessidade de urgência/emergência da cirurgia realizada ou a negativa do plano de saúde, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031079-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA GOMES DE SANTANA SILVA - CPF: 536.589.811-72 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023